Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705289-53.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ CARLOS DE MORAIS DESPACHO Autuem-se os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos IDs 26151417 e 26151422, intimando-se os recorridos para a apresentação de contrarrazões. Verifico que o recorrente BANCO DO BRASIL S/A efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso extraordinário. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Resolução no 737/STF, em vigor desde 2/6/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STF, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024